Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE HOMOLOGA VALOR E DETERMINA RATEIO E DEPÓSITO INTEGRAL. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 465, § 4o, DO CPC ÀS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação submetida ao procedimento comum, que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 4.500,00, determinou o rateio entre as partes e impôs o depósito integral prévio para início da perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível afastar a obrigação de a parte agravante custear metade dos honorários periciais; e (ii) saber se é admissível limitar o adiantamento dos honorários periciais a 50% do valor total.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de rateio dos honorários periciais foi estabelecida em decisão anterior não impugnada tempestivamente, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, o que impede a rediscussão da matéria em sede recursal.
4. O art. 465, § 4o, do CPC disciplina a possibilidade de levantamento parcial dos honorários pelo perito após o depósito integral, não se aplicando às partes para fins de limitação do adiantamento.
5. O início da perícia sem o depósito integral dos honorários implica risco de inadimplemento e prejuízo ao auxiliar do juízo, sendo imprescindível a antecipação integral pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação oportuna à decisão que fixa o rateio dos honorários periciais acarreta preclusão e impede sua rediscussão em grau recursal. 2. O art. 465, § 4o, do CPC não autoriza a limitação do depósito prévio dos honorários periciais pelas partes, exigindo-se a antecipação integral para início da perícia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 465, § 4o; 507; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2053209, 0732466-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 1/10/2025, DJe 16/10/2025.